Tribunal: TJES
Processo: 0005877-79.2021.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005877-79.2021.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ELIANA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão do dia 06/12/2022.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0005877-79.2021.8.08.0035

PARTES:
ELIANA DOS SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 102/105, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que concedeu a segurança pleiteada por
ELIANA DOS SANTOS
, contra ato coator praticado pelo Diretor-Geral do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, autarquia do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinando que sejam prestadas à impetrante, diariamente, as informações clínicas de seu filho.

Passo a realizar um breve
resumo da demanda de origem.

Na
petição inicial
, a impetrante alegou que: (i) é mãe de JEFERSON DOS SANTOS SILVA, recluso do sistema prisional capixaba, que estava cumprindo pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, em Xuri/ES; (ii) em 16/03/2021, foi informada, por telefonema, que seu filho se encontrava internado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria desde 12/03/2021, sem terem sido fornidos quaisquer detalhes; (iii) em 17/03/2021, uma assistente social da Penitenciária afirmou que as informações clínicas seriam repassadas à família por meio de boletins semanais, e que a própria Penitenciária forneceria autorização para a visitação e obtenção de outras informações junto ao Hospital; (iv) em 18/03/2021, apesar da autorização pelo Diretor Adjunto da Penitenciária, o Hospital negou o fornecimento das informações, chegando a declarar que só o faria pode meio de ordem judicial; e (v) em 19/03/2021 soube, por meio da Penitenciária, que seu filho estava internado na UTI, sedado e entubado.

Alegando que o fornecimento de boletins semanais pela Penitenciária são insuficientes para acompanhar a gravidade do estado de saúde de seu filho, impetrou mandado de segurança.

Em r.
decisão
proferida em plantão judiciário, foi deferido o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora prestasse, ao menos diariamente, as informações clínicas de Jeferson dos Santos Silva à impetrante (fls. 21/23).

O Estado do Espírito Santo não interpôs agravo de instrumento nem ofereceu peça de resistência (fl. 35), juntando uma série de documentos, incluindo
cópia integral do prontuário do paciente
(fls. 36/90-v).

Opinou o Ministério Público atuante junto ao primeiro grau de jurisdição pela concessão da segurança (fls. 100/101-v).

Então, sobreveio a r.
sentença
, que concedeu a segurança pleiteada por ELIANA DOS SANTOS, determinando que sejam prestadas à impetrante, diariamente, as informações clínicas de seu filho (fls. 102/105).

Não houve recurso voluntário
.

Remetidos os autos a este e. TJES e distribuídos à minha relatoria, determinei a oitiva da d. Procuradoria de Justiça Cível, que indicou que inexiste causa de justifique sua intervenção (id. 3701536).

Pois bem.

Inicialmente destaco que é, de fato, caso de reexame necessário, posto o teor do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, cuja redação é a seguinte: “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”.

Apreciando detidamente os autos, vejo que a impetrante comprovou que: (i) é mãe de Jeferson dos Santos Silva (fl. 14); (ii) o Diretor Adjunto da Penitenciária autorizou que obtivesse diretamente junto ao Hospital informações acerca do estado de saúde do seu filho (fl. 16); (iii) o Hospital afirmou que somente prestaria informações diretamente a ela com ordem judicial nesse sentido, por força de o paciente estar sob a tutela do Estado (fl. 18).

Vê-se que a negativa do hospital de prestar informações diretamente à mãe do paciente – mesmo com autorização expressa da Penitenciária –, pela única razão de ele ser custodiado, representa violação direta à dignidade humana da impetrante, assegurada pelo art. 1º, inc. III, da Constituição da República
1
, uma vez que ela que se viu obrigada a impetrar um mandado de segurança para ver sanada a angústia de não receber informações diárias de seu filho, que estava internado em UTI.

Nessa linha, vejamos trecho da r. decisão proferida em sede de plantão judiciário, o qual também serviu para fundamentar a r. sentença:

“[...] No mais, o fato do filho da impetrante ter sido hospitalizado enquanto cumpria pena, de modo que se encontra no hospital sob a tutela do Estado, não tem o condão de privar a família de receber informações, no mínimo diárias, acerca de seu estado clínico, ante a ausência da possibilidade de visitação para pacientes de COVID-19.

Tal direito não se baseia tão somente no Código de Ética Médica mencionado na exordial, por todos cito o disposto no art. 34, mas também por
uma questão humanitária
.

Afinal, diante do agravamento da crise sanitária em nosso Estado, a família já estava privada de visitá-lo no estabelecimento prisional, sendo justificável eventual óbice imposto pelo hospital para tanto, até mesmo delicado quadro de saúde do paciente.

Nesse sentido, a importância de informações diárias à genitora, ora impetrante, se torna ainda maior, visto que seria a única forma de obter notícias e de tomar conhecimento da situação do ente querido hospitalizado.

Não se deve ignorar, que na autorização (encaminhamento) para visita hospitalar, consta expressamente a possibilidade da impetrante obter informações clínicas de seu filho, o que foi inobservado pela autoridade coatora.

Ainda que assim não fosse, se a impetrante estava autorizada a visitar seu filho, medida que se mostra incabível no momento, certamente faz jus, ao menos, ao recebimento das informações de seu estado de saúde, não se afigurando qualquer justificativa plausível para serem sonegadas pelo hospital” (fls. 21/23)

Para além dessa importante questão, o próprio custodiado tinha o direito de receber informações acerca de seu quadro clínico, aplicando-se o art. 34 do Código de Ética Médica, qual seja: “
É vedado ao médico:
[...]
Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal
”.

Contudo, como o custodiado estava inconsciente por estar sedado e entubado, obviamente esse direito à informação acerca do quadro clínico passou a ser de sua família, tal como apontado pelo membro do Ministério Público atuante junto ao primeiro grau de jurisdição (fls. 100/101-v).

Desse modo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao conceder a segurança à impetrante, determinando que sejam prestadas, diariamente, as informações clínicas de seu filho. Assim,
CONFIRMO A
R.
SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]
III -
a dignidade da pessoa humana;

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
NEGATIVA, POR PARTE DE HOSPITAL ESTADUAL, DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
À FAMÍLIA
ACERCA DO QUADRO CLÍNICO DE
PACIENTE INTERNADO
POR CONTA DESS
E
SER CUSTODIAD
O
PELO SISTEMA PRISIONAL – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA –

SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009);

2.
A impetrante comprovou que: (i) é mãe de pessoa custodiada; (ii) o Diretor Adjunto da Penitenciária autorizou que obtivesse diretamente junto ao Hospital informações acerca do estado de saúde do seu filho; e (iii) o Hospital afirmou que somente prestaria informações diretamente a ela com ordem judicial nesse sentido, por força de o paciente estar sob a tutela do Estado;

3.
A negativa do hospital de prestar informações diretamente à mãe do paciente – mesmo com autorização expressa da Penitenciária –, pela única razão de ele ser custodiado, representa violação direta à dignidade humana da impetrante, assegurada pelo art. 1º, inc. III, da Constituição da República, uma vez que ela que se viu obrigada a impetrar um mandado de segurança para ver sanada a angústia de não receber informações diárias de seu filho, que estava internado em UTI;

4.
O próprio custodiado tinha o direito de receber informações acerca de seu quadro clínico, aplicando-se o art. 34 do Código de Ética Médica. Contudo, como estava inconsciente por estar sedado e entubado, obviamente esse direito à informação acerca do quadro clínico passou a ser de sua família;

5
.
Sentença confirmada.

DECISÃO
à unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.